Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701780-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA OHANA DA SILVA AGRAVADO: JAANNY FERNANDES PEREIRA ALFAMA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu pedido de reconsideração formulado em face de decisão anterior que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em face de ex-sócios da empresa devedora. Com efeito, verifica-se que a decisão que rejeitou liminarmente a instauração do incidente em relação aos ex-sócios foi proferida em 26/05/2022. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que não houve publicação ou produção de expediente para ciência eletrônica, de modo que a ciência inequívoca da exequente quanto ao ato ocorreu com a primeira manifestação subseqüente, ocorrida em 17/08/2022, justamente a petição em que veiculado o pedido de reconsideração. Portanto, tendo em vista que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o curso do prazo recursal, tem-se por intempestivo o recurso interposto em 03/10/2022, porque ultrapassados os 15 (quinze) dias úteis do prazo legal. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão de sua intempestividade. 2. Importante notar que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo recursal, que deve ser computado a partir da intimação da primeira decisão que indeferiu o pedido e, não, da segunda decisão, que apenas confirmou a primeira decisão, ocorrendo, pois, a preclusão consumativa. 3. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1161680, 07001965920198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso diante de sua intempestividade. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora